Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-46.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020286-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.998.131-69 (EMBARGANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA - CPF: 967.651.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO CAPITAL – VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em conformidade com o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, quando configurada a contradição apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Posto isso, no presente caso, resultou demonstrado que o valor da ação não ultrapassou a importância de quinhentos salários mínimos, de modo que não se faz necessário o duplo grau de jurisdição, nos moldes do artigo
496, inciso I e §3º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Antonio Rodrigues da Silva em face do acórdão id 111710497, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
para acolher a ilegitimidade passiva em relação ao Município de Cuiabá-MT, determinando a exclusão da obrigação imposta a ele na sentença recorrida. Bem como, em sede de reexame necessário conhecido de ofício, retificando o valor dos honorários para mil reais.

Aduz o embargante que houve contradição quanto o reconhecimento de ofício da remessa necessária, que vai de encontro com o artigo 496 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve extrapolação do valor estipulado.

Sustenta que o teto para ensejar o reexame seria de R$ 95.400,00 sobre o ente municipal e de R$ 477.000,00 sobre o ente municipal. Ao passo que
os valores bloqueados de ambos os entes Públicos somam a importância de: a) Município de Cuiabá – R$75.395,00; e b) Estado de Mato Grosso – R$75.395,00.

Por outro lado, expõe que a quantia fixada é contrária ao que estabelece o artigo 85 e ss., do CPC, como também, o artigo 22 e ss., da lei federal 8.906/94.

Diante disso, pugna para que não seja conhecida a remessa necessária de ofício ou, saco seja reconhecida, que seja aplicado o percentual adequado e razoável a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o embargado expõe que inexiste interesse do ente municipal em apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

O presente embargos dispõe que houve
contradição quanto o reconhecimento de ofício da remessa necessária, que vai de encontro com o artigo 496 do Código de Processo Civil e que
a quantia fixada é contrária ao que estabelece o artigo 85 e ss., do CPC, como também, o artigo 22 e ss., da lei federal 8.906/94.

Compulsando os autos, verifico que os embargos merecem acolhimento, tendo em vista que realmente não se aplica
o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 500 salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

Nesse sentido, o disposto no artigo 496, inciso I e §3º, do CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Assim, levando em consideração que as partes requeridas da ação foram o Estado de Mato Grosso e o Munícipio de Cuiabá-MT, que é a capital do estado, o valor da causa teria que ter ultrapassado a importância de 500 salários-mínimos, para que fosse necessário o duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações e com base no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho os embargos para eliminar a contradição apontada e retificar o voto para o não conhecimento do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022